Tribunal: CARF
Processo: 12448.727645/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELE BARRA BOSSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.727645/2012-65
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-003.554 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SEADRILL SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE ACOLHIMENTO.
Existindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão
embargada, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS.
ENCERRAMENTO DO ANO CALENDÁRIO. NÃO CABIMENTO.
A multa isolada por falta de recolhimento das estimativas não é cabível quando
aplicada após o encerramento do exercício, quando efetivamente já se conhece
o montante efetivo do tributo devido. In casu, a própria autoridade fiscal
consignou que as receitas dos serviços no ano devem ser mantidas como
declaradas e escrituradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em ACOLHER os
EMBARGOS de DECLARAÇÃO para sanear o acórdão embargado sem efeitos infringentes.

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra Bossa,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.727645/2012-65
Fl. 3984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.554 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727645/2012-65

Carneiro e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente o conselheiro Efigênio de Freitas
Junior.
Relatório
1.
Tratam-se de Embargos de Declaração apresentados pela Fazenda
Nacional (e-fls. 3960/3963) em face do r. Acórdão no 1201-002.888 (e-fls. 3936/3958), exarado
na sessão de 16 de abril de 2019, pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF.
2.
A ementa e a parte dispositiva do acórdão embargado são reproduzidas
abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. ACÓRDÃO DRJ. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
IRPJ. GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS DE IMPORTAÇÃO E FRETE.
CONTRATO DE AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO.
A obrigação contratual de importação destes equipamentos, partes e peças
necessárias às atividades de operação e manutenção da West Polaris no decorrer da
execução do contrato de Afretamento passou a ser de responsabilidade da
contribuinte. É incontroverso que a contribuinte, em termos fáticos, suportou os
custos de importação; não houve reembolso e, de acordo com seu próprio contrato
social e o contrato de prestação de serviços, tais dispêndios são essenciais para o
exercício da sua atividade empresarial e, portanto, dedutíveis, nos termos do artigo
299, do RIR/99.
Com relação ao frete há, ainda, cláusula contratual específica no acordo firmado
entre ela e a empresa Esso, onde consta que tais custos deverão ser integralmente
arcados pela Seadrill.
IRPJ. GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS. EMBARCAÇÕES. ASPECTO
TEMPORAL. FASE PRÉ-CONTRATUAL.
As despesas incorridas com as embarcações West Taurus e West Eminence são, por
força operacional e contratual, inequivocamente necessárias e indispensáveis para que a
contribuinte realize os serviços para os quais foi contratada pela Petrobras. Se a
contribuinte estivesse em “período de desenvolvimento, construção e implantação”
(leia-se na fase pré-operacional) e não em plena operação, sequer conseguiria firmar o
contrato em questão. É equivocado vincular o aspecto temporal da dedutibilidade de tais
dispêndios ao marco zero da obrigação contratual - as despesas com a preparação e o
comissionamento dessas embarcações é condição essencial operacional "pura". Não é
Fl. 3985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.554 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727645/2012-65

porque estamos diante de fase pré-contratual que o dispêndio pode ser classificado
como despesa pré-operacional.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido
no principal.
Acordam os membros do colegiado em dar provimento ao recurso: a) por maioria, em
relação às infrações 3 e 4 do auto de infração, vencidos os conselheiros Lizandro
Rodrigues de Sousa e Allan Marcel Warwar Teixeira; b) por unanimidade, em relação
às demais infrações.
3.
A questão de fundo remete a autos de infração lavrados para a cobrança de
IRPJ e CSLL, no montante de R$ 9.843.415,96, referente ao ano-calendário de 2008, conforme o
quadro abaixo:

Imposto/
Contribuição
Juros de Mora
Multa
Proporcional
de 75%
Multa Isolada
TOTAL
IRPJ
2.614.931,92
883.062,51
1.961.198,94
1.776.680,98
7.235.874,35
CSLL
941.375,49
317.902,50
706.031,62
642.232,00
2.607.541,61

9.843.415,96
4.
As exigências relativas ao PIS/PASEP e a COFINS, decorrentes do mesmo
procedimento fiscal, tramitam no processo administrativo no 12448.727644/2012-11.
5.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 10/17), fiscalização
constatou infrações à legislação tributária e promoveu a autuação da empresa em relação as
seguintes condutas:
(i)
Glosa de custos não necessários referentes aos impostos em importações,
contabilizados nas contas 3.1.03.01.14 e 3.1.03.02.27, nos montantes de R$ 433.441,39, em
outubro de 2008, de R$ 1.095.688,62, em novembro de 2008, de R$ 1.722.385,67, em dezembro
de 2008, conduta essa apenada com multa de ofício no percentual de 75% sobre os tributos
lançados;
(ii)
Glosa de custos não necessários referentes a serviços prestados,
contabilizados nas contas 3.1.03.01.15 e 3.1.03.02.08 CUSTO COM FRETE, nos montantes de
R$ 3.156,60, em outubro de 2008, R$ 11.619,99, em novembro de 2008, R$ 27.146,88, em
dezembro de 2008, conduta essa apenada com multa de ofício no percentual de 75% sobre os
tributos lançados;
Fl. 3986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.554 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727645/2012-65

(iii)
Glosa de custos não necessários referentes a serviços prestados,
contabilizados na conta 3.1.03.01.08 SERVIÇOS PRESTADOS NA PLATAFORMA, nos
importes de R$ 3.731.060,43, em novembro de 2008, e de R$ 657.505,51, em dezembro de
2008, conduta essa apenada com multa de ofício no percentual de 75% sobre os tributos
lançados;
(iv)
Glosa de despesas não necessárias referentes a serviços prestados,
contabilizadas na conta 3.2.06.09 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA, nos importes
de R$ 248.823,51, em agosto de 2008, R$ 238.311,85, em setembro de 2008, R$ 1.592.541,14,
em outubro de 2008, e R$ 698.046,07, em dezembro de 2008, conduta essa apenada com multa
de ofício no percentual de 75% sobre os tributos lançados;
(v)
Falta de pagamento do IRPJ e da CSLL, estimativa mensal, em
outubro de 2008, conduta essa apenada com multa e juros isolados.
6.
Aduz a Fazenda que o r. acórdão embargado seria obscuro quanto à
fundamentação da decisão relativa ao afastamento da multa isolada pelo não recolhimento da
estimativa referente ao mês de outubro, no que se refere ao entendimento do colegiado acerca do
ajuste da receita atribuída ao mês de outubro, decorrente da observância do regime de competência.
Em síntese, assim argumenta:
Trata-se de processo administrativo decorrente de autos de infração lavrados para a
cobrança de IRPJ e CSLL, bem como de multa isolada.
[...]
Segundo consta no voto condutor do r. acórdão, a multa e os juros isolados decorrem da
glosa de custos e despesas. Nessa perspectiva, o relator afastou a exigência da multa e
dos juros isolados, como consequência da decisão de reverter a glosa perpetrada pela
fiscalização.
Contudo, não só a glosa de despesa no valor de R$ 2.516.274,49, como também a
receita de prestação de serviços no valor de R$ 22.694.975,28, foram consideradas na
apuração da multa e dos juros isolados lançados. Logo, ainda que se exclua a glosa na
importância de R$ 2.516.274,49, remanesceria o valor de R$ 11.175.036,1 na base de
cálculo do original (R$ 13.691.310,61) apurada no lançamento, conforme se depreende
tabela constante do termo de verificação fiscal, a seguir reproduzida:
[...]
Ao afastar a exigência da multa e juros isolados, com fundamento na reversão da glosa
de despesas e custos, o acórdão incorre em obscuridade, porquanto ainda que se exclua
a referida glosa, remanesce o valor de R$ 11.175.036,1 na base de cálculo do original
(R$ 13.691.310,61) apurada no lançamento.
Ante o exposto, requer a União (Fazenda Nacional) que sejam conhecidos e providos os
presentes Embargos de Declaração, para sanar o vício apontado.
7.
Os embargos em questão foram admitidos pela r. Presidência (e-fls.
3966/3971), para que o Colegiado se manifeste acerca da obscuridade suscitada e reconhece a
necessidade de correção do erro na ementa do acórdão.
Fl. 3987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.554 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727645/2012-65

É o relatório.

Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
8.
Diante da delimitação do suposto ponto omisso, passo a analisá-lo.
9.
Inicialmente, vale trazer à baila as manifestações constantes da própria
decisão embargada:
III. Do Reconhecimento das Receitas e da Aplicação da Multa Isolada

75. Conforme relatado, a fiscalização concluiu que a Recorrente teria reconhecido
receita sem observar o regime de competência, não observando a origem exata das
receitas, no ano-calendário de 2008. Tal equívoco teria resultado em apuração do lucro
tributável incorreta.
76. A fiscalização fundamentou essa parcela da autuação da seguinte forma:
“O Contribuinte optou pela tributação com base no Lucro Real, estando sujeito ao
regime de competência, tendo oferecido o seguinte quadro para a apuração do lucro
tributável, conforme constante de seus balancetes, do LALUR e da DIPJ:

A receita de dezembro está contabilizada envolvendo lançamentos de créditos e débitos
com registros dos meses anteriores de outubro e novembro sem impactar as apurações
anteriores, a princípio não se justificando;
Em se tratando do regime de competência para o reconhecimento das receitas podemos
notar que o Contribuinte não observou a origem exata das receitas, haja vista que a
constatação da descrição das notas fiscais e das medições dos serviços apresentadas
indicam uma distribuição diversa das mesmas:
Fl. 3988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.554 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727645/2012-65

a) em outubro temos receitas de serviços de RS 22.694.975,28, resultado da NFS 001
de R$ 15.982.649.37 (mobilização conforme contrato), com emissão em 21/11 e
contabilizada em novembro, relacionada ao relatório de medição de outubro; da NFS
002 de R$ 6.594.657.01 (medição de 13 de outubro a 31 de outubro) com emissão em
01/12 e contabilizada em dezembro com reversão da provisão contabilizada em
outubro; e da NFS 003 de R$ 117.668,90 (medição conforme contrato de 1 a 31 de
outubro) com emissão em 01/12 e contabilizada em dezembro com reversão da
provisão contabilizada em outubro. Importante salientar que a mobilização é o
primeiro ato da prestação do serviço contratado, quer no contrato de afretamento quer
no de serviços, representando a colocação de pessoal e da sonda no local da
perfuração, se coadunando com a medição apresentada e com respaldo na 1a NFS
emitida, a despeito de não descriminar o período;
b) em novembro temos receitas de serviços de R$ 6.090.969,74, resultado das NFS 005
e 006, ambas com descrição dos serviços de 01 a 30 de novembro, relacionadas a
relatórios de medições idem, emitidas em 09/01 e 23/01/2009 e contabilizadas em
dezembro com valores discretamente diferentes, sendo que a 005 está com histórico de
PROVISÃO PROFORMA INVOICE e a 006 faz par com uma reversão de novembro;
c) em dezembro temos receitas de R$ 4.390.623,68, resultado das NFS 007 e 008,
ambas com descrição dos serviços de 1 a 31 de dezembro, relacionadas a relatórios de
medições idem, emitidas em 02/02/2009. contabilizadas em dezembro também com
valores discretamente diferentes;
O total das receitas dos serviços no ano, assim determinado, se mantém como
declarado e escriturado no valor de R$ 33.176.568,70, sendo certo que qualquer ajuste
que possa ou deva ser realizado em razão das divergências entre as notas fiscais e seus
valores escriturados somente tem lugar em exercício posterior.
Assim, o quadro de receitas corrigido, se respeitando o regime de competência, tema
seguinte configuração:

Nesse sentido, e ainda se considerando uma glosa de custos/despesas no valor
acumulado até outubro de R$ 2.516.274,49 (adiante informada), se verifica que em
outubro houve na realidade um resultado positivo sujeito ao pagamento do IR e da
CSLL pela estimativa, cabendo, pelo seu não recolhimento, a aplicação de multa e
juros isolados, de ofício, representando 50% e 2,12%, respectivamente, dos valores não
pagos, sendo essa uma das infrações.
Fl. 3989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.554 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727645/2012-65

77. Sobre esse tópico, a DRJ afirmou que o procedimento fiscal não implicou em
lançamento do tributo em si, pois a infração ocorreu dentro de um mesmo trimestre (4o
trimestre de 2008), impactando apenas o eventual não recolhimento de estimativas, com
o lançamento de multa isolada.
78. Diferentemente do afirmado pela Recorrente em sede de impugnação, a DRJ
concluiu que não há que se falar em ausência de prejuízo ao erário por se tratar de mera
postergação dos tributos devidos, pois, eventualmente, postergou-se a entrada de
dinheiro nos cofres públicos e o dinheiro tem valor no tempo.
79. A Recorrente, por sua vez, alega que a própria autoridade fiscal reconhece que
houve apenas postergação dos meses de apropriação das receitas, com igual postergação
dos tributos devidos.
80. Afirma ainda que, as estimativas foram recolhidas em sua integralidade, dentro do
próprio trimestre em questão e reitera seu argumento no sentido de que não houve
prejuízo ao erário, pois o procedimento adotado, ainda que considerado incorreto,
poderia, no máximo, ter resultado em postergação de tributo devido (artigo 163, do
CTN).
89. De fato, conforme consta do próprio TVF, não se está cobrando tributo em si,
mas multa e juros isolados, de ofício, representando 50% e 2,12%,
respectivamente, decorrente da manutenção da glosa de custos/despesas no valor
acumulado até outubro e do consequente resultado positivo sujeito ao pagamento
do IR e da CSLL pela estimativa.
90. Contudo, em vista do delineado no itens anteriores e por considerar que as
glosas de despesas não merecem ser mantidas, a exigência em questão resta
prejudicada. Logo, não há que se falar na imposição das multas e juros aqui
suscitados.
10.
Em que pese esta relatoria não tenha tratado de forma expressa da temática
suscitada nos presentes Embargos, tal questão foi alvo de debate na sessão do dia 16 de abril de
2019 e a conclusão foi a exata constante dos itens 89 e 90 acima reproduzidos.
11.
No entanto, com o objetivo de sanar potencial obscuridade, bem como
diante da determinação constante do r. despacho de admissibilidade, cumpre apresentar as
seguintes razões complementares.
Fl. 3990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.554 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727645/2012-65

12.
De fato, não só a glosa de despesa no valor de R$ 2.516.274,49, como
também a receita de prestação de serviços no valor de R$ 22.694.975,28, foram consideradas na
apuração da multa e dos juros isolados lançados. E, diante da decisão desse E. Colegiado, no sentido
de afastar integralmente os lançamentos aqui discutidos, ao ver dessa relatoria, já não seria mais
necessário tratar (ainda que apenas a título de argumento) da suposta exigência de multa isolada em
virtude da suscitada inobservância do regime de competência.
13.
No mais, a douta PGFN não está em suas razões, diferente do despacho de
admissibilidade (e-fls. 3968), questionando o entendimento do colegiado “acerca do ajuste na
receita relativa ao mês de outubro que, juntamente com a glosa de despesas, levou a Fiscalização à
apuração de resultado positivo naquele mês e ao consequente lançamento da multa isolada pelo não
recolhimento das estimativas de IRPJ e CSLL”, mas, tão somente, requer sejam aclaradas as razões
de decidir constante do r. acórdão embargado com relação ao item III (III. Do Reconhecimento das
Receitas e da Aplicação da Multa Isolada) supra transcrito. Logo, não há que se falar aqui em efeitos
infringentes.
14.
Especificamente acerca da fundamentação da multa isolada, esta decorreu
da verificação de erro na apuração do lucro tributável, devido ao reconhecimento de receita, pelo
contribuinte, sem a devida observância do regime de competência.
15.
Vamos, então, a legislação pertinente. O Decreto-Lei no 1.598/77,
estipulou a regra geral a ser aplicada para os casos de inobservância do regime de
competência. Confira-se:
Art. 6o Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
(...)
§ 4o. Os valores que, por competirem a outro período-base, forem, para efeito de
determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do exercício, ou dele
excluídos, serão, na determinação do lucro real do período competente, excluídos do
lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente.
§ 5o. A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita, rendimento, custo
ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui fundamento para
lançamento do imposto, diferença de imposto, correção monetária ou multa, se dela
resultar:
a) postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que seria
devido; ou
b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
§ 6o. O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão quanto ao
período-base de competência de receitas, rendimentos ou deduções será feito pelo valor
líquido, depois de compensada a diminuição do imposto lançado em outro período-base
a que o contribuinte tiver direito em decorrência da aplicação do disposto no § 4o.
7o. O disposto nos §§ 4o e 6o não exclui a cobrança de correção monetária e juros de
mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento do imposto em
virtude de inexatidão quanto ao período de competência. (grifamos)
Fl. 3991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.554 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727645/2012-65

16.
Da simples leitura do Decreto fica claro que, no presente caso, sequer é
aplicável a exigência de multa, vez que a postergação do pagamento ocorreu dentro do mesmo
exercício e, repita-se, a própria autoridade fiscal consignou que "o total de receitas dos serviços
no ano, assim determinado, se mantém como declarado e escriturado". E, o fato das estimativas
terem sido recolhidas em sua integralidade dentro do próprio trimestre, implica em considerar
aqui plenamente aplicáveis os efeitos da denúncia espontânea constante do artigo 138, do CTN1.
17.
Logo, por mais essas razões, deve ser afastada a exigência da multa isolada
de IRPJ e CSLL, inclusive com relação ao citado mês de outubro.
Conclusão
18.
Diante do exposto, ACOLHO os presentes EMBARGOS de
DECLARAÇÃO para sanear o acórdão embargado sem efeitos infringentes.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

1 "Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração."

Fl. 3992
DF CARF MF
Documento nato-digital